Tribunal: TCU
Processo: 004.724/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias concedidas pela Diretoria de Serviços de Aposentadoria e de Pensionistas e Órgãos Extintos, vinculada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conceder registro aos atos de concessão de aposentadoria das Sras. Sônia Maria Nunes Gomes e Susana Margarida Theil Timm e dos Srs. Severino Simão Carlos e José Josué Nunes; 9.2. determinar à AudPessoal que: 9.2.1. promova o destaque do ato 78219/2024, relativo à concessão de aposentadoria ao Sr. Haroldo Heitor Ribeiro, e autue novo processo de aposentadoria; 9.2.2. avoque o ato 78236/2024, atualmente em análise pelo órgão de controle interno, e junte-o ao novo processo autuado, para apreciação em conjunto com o ato 78219/2024; 9.3. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 9.4. encerrar e arquivar este processo.